Tribunal: STF
Processo: ARE 1327513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, com pedido de efeito suspensivo, cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 1, p. 40):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE ADMISSÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DECISÃO QUE SOMENTE ATINGE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão proferida no IRDR nº. 17.015/2016 determinou que “Essa tese jurídica será aplicada, por força do art. 985 do CPC/2015, a todos os processos individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitam na área de jurisdição deste Tribunal de Justiça, inclusive àqueles que tramitam nos Juizados Especiais”. 2. Assim, considerando que a sentença coletiva objeto do presente cumprimento de sentença já havia transitado em livremente em julgado, sendo, portanto, imutável, ante os efeitos da coisa julgada material, conforme previsto no art. 502 CPC, não pode ser aplicada tese jurídica firmada no referido IRDR. 3. Agravo conhecido e improvido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Estado do Maranhão, ora Recorrente, sustenta o seguinte (eDOC 1, p. 62-68):



    “Cumpre salientar que o cerne da controvérsia resolvida no processo consistiu examinar a natureza jurídica da Lei Estadual nº 8.369/2006: se lei de revisão geral anual, caso em que o índice de correção deve ser aplicado sem distinção para todos os servidores; ou se se trata apenas de lei de reajuste específico, hipótese em que o percentual de aumento pode ser aplicado de forma diferenciada. 



    No presente recurso, será ressaltado que o título viola manifestamente a norma do art. 37, X, da Constituição Federal e precedente vinculante formado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599/DF, assim como o art. 2º, da Constituição Federal de 1988 (princípio da separação dos poderes) e a Súmula Vinculante nº 37. 



    (...)



    A Lei Estadual nº 8.369/06, em seu artigo 1º, assegurou aos servidores civis do Poder Executivo, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, revisão de remuneração de 8,3% (oito vírgula três por cento), a partir do mês de março de 2006, e no seu artigo 4º, determinou reajuste diferenciado de 30% (trinta por cento) para os servidores integrantes dos seguintes Grupos Ocupacionais: Atividade de Nível Superior, Atividades Artísticas e Culturais e Atividades Metrológicas. 



    Contudo, em verdade, o título impugnado, ao interpretar a Lei Estadual n.º 8.369/2006, entendendo tratar-se de lei de revisão geral anual pura, rejeitou, com arrimo no texto do próprio art. 37, X, da Constituição Federal, a constitucionalidade da edição de lei com índices de reajustes diferenciados, o que, contudo, é expressamente autorizado pela redação atual da referida norma, senão vejamos: 



           (...)



    À luz do exposto, vê-se flagrante ofensa ao art. 37, X, da CF/88, o que se revela suficiente, por si só, à procedência do pedido nessa impugnação destacado, nos termos do que já foi decidido anteriormente, também em sede de ação rescisória, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, cuja jurisprudência, à luz do ordenamento pátrio, deve manter-se coerente, estável e íntegra (art. 926, do CPC), sob pena de se conferir tratamento distinto a pessoas que se encontram em idêntica situação jurídica, e, com isso, prejudicar a segurança jurídica



     (...)



    Sob outro enfoque, igualmente manifesta é a violação à separação dos poderes. Com efeito, é necessário rememorar que, no Estado Republicano, não se mostra consentâneo com a ordem constitucional a substituição do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, que, por apenas possuir a função de legislador negativo, não pode atuar na qualidade de legislador positivo, para o fim de ampliar ou modificar o objeto de atos normativos. É nesta perspectiva que o Supremo Tribunal Federal tem assentado que não cabe ao Poder Judiciário cumprir função legislativa quanto à alteração da remuneração dos servidores públicos, o que se cristalizou na Súmula Vinculante de nº 37: 



    Súmula Vinculante n.º 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 



    É dizer: confronta diretamente com o art. 2º, da Constituição Federal, que traduz o princípio basilar da república – separação e independência entre os Poderes -, postura adotada pelo Poder Judiciário no sentido de usurpar a atribuição constitucional dos Poderes Executivo (iniciativa de lei) e Legislativo (edição da lei), para estender reajuste setorial a todo o funcionalismo público, afetando a gestão orçamentária dos Poderes e entes autônomos, como Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas”. 



    Ao final, conclui que o “título judicial contraria expressas disposições da Constituição Federal e a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo INEXIGÍVEL, de acordo com a regra constante do artigo 535, III e parágrafo § 5º, do Novo Código de Processo Civil, que consolidou o disposto no art.741, inciso II e parágrafo único do antigo CPC/1973 (...)”, estando caracterizada “a inexigibilidade do título judicial, o pleito de cumprimento de sentença deverá ser extinto, com fundamento na regra disposta no art. 535, inciso III, § 5º do CPC de 2015” (eDOC 1,p. 69). 



     A Presidência do TJ/MA inadmitiu o extraordinário com amparo nas Súmulas 282 e 356 do STF e porque não caberia, em sede de recurso extraordinário, suscitar violação à Súmula Vinculante do STF (eDOC 1, p. 80).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim se fundamentou (eDOC 1, p. 42-43): 



    “Presentes os requisitos, conheço do presente agravo e passo a examinar as razões apresentadas. Inicialmente, a pretensão estatal gira em torno de ser ver aplicada, no presente caso, a tese firmada no IRDR nº 1689- 69.2015.8.10.0044 (17.015/2016 – São Luís), segunda a qual: "A Lei Estadual nº 8.369/2006 trata de reajustes específicos de vencimentos concedidos a grupos setoriais de servidores, não versando sobre revisão geral anual, sendo incabível, a pretexto de assegurar isonomia, estender a aplicação de seus dispositivos a servidores por ela não contemplados expressamente". 



    Para tanto, é necessário esclarecer o aspecto temporal da tese firmada em sede de IRDR, cujo efeito vinculante é ex nunc, não podendo alcançar sentenças acobertadas pelo manto da coisa julgada. 



    Eis o que dispõe o art. 982, I, do CPC/15: 



    (...)



    Compulsando os autos, que a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença já havia transitado em livremente em julgado, sendo, portanto, imutável, ante os efeitos da coisa julgada material, conforme previsto no art. 502 CPC, de modo que não se aplica ao caso vertente a tese jurídica alcançada pelo julgamento do incidente. 



    Desse modo, não se aplica à espécie a tese jurídica firmado no citado IRDR. 



    Quanto às demais questões levantadas, estas estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, não sendo passíveis de discussão novamente em sede de cumprimento de sentença. 



    Posto isso, de acordo com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e improvimento do agravo”. 



    Observa-se que o Tribunal de origem decidiu a causa com apoio em legislação infraconstitucional (arts. 982, I, e 502 do CPC), o que impede o trânsito do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “(...) 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inaplicabilidade do tema 826 da repercussão geral. 4. Impossibilidade de rediscussão, em sede de embargos à execução, de questão já definitivamente resolvida no título exequendo durante a fase de conhecimento. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.259.050-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido” (RE 950.188-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.09.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.337.433-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 26.10.2021). 



    Além disso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE-RG 871.499, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.4.2015 (Tema 804), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à natureza de reajuste, se de revisão geral anual, ou não. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MARANHÃO. REAJUSTE CONCEDIDO PELO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 8.369/06. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, é de caráter infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (grifos nossos)



    A respeito, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NATUREZA DO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REAJUSTE. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO PELA LEI MARANHENSE Nº 8.369/2006. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA FIRMADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. ARE 871.499-RG (TEMA 804). JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Esta Suprema Corte, em precedente paradigmático (ARE 871.499-RG), decidiu que a controvérsia relativa à natureza jurídica do aumento remuneratório conferido pela Lei 8.369/2006 do Estado do Maranhão não possui ressonância constitucional. Precedentes. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Embargos de divergência não conhecidos” (ARE 683.626-AgR-segundo-ED-segundos-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 18.12.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DO ART. 4º DA LEI MARANHENSE N. 8.369/2006. NATUREZA JURÍDICA DE REVISÃO GERAL ANUAL, FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 804). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 954.178-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.03.2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. Em consequência, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo do recurso. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente